Tribunal: STF
Processo: ARE 1381303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE, NA FORMA DO ART. 150, VI, ‘C’ DA CRFB/1988. BEM IMÓVEL EMPREGADO POR ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. FEITO SOBRESTADO ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA PRÓPRIA PARA AVERIGUAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A IMUNIDADE. DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE APELO DO ENTE MUNICIPAL. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO NO QUE CONCERNE AO EXAME DE PROVAS. IPTU NÃO DEVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, “c”, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No entanto, por outro lado, também é verdade que, nos autos em questão, houve extensa produção de provas, inclusive com a realização de três perícias para averiguação do preenchimento das exigências normativas para reconhecimento da imunidade tributária.



    Ora, sabe-se que as Cortes Superiores, nos recursos excepcionais, não avançam ao acervo probatório, e, por conseguinte, em sede de instrução processual, a conclusão do órgão revisor de segundo grau é soberana no que respeita a toda a matéria fática – ou seja, o que se constata é o verdadeiro encerramento da prestação jurisdicional, no que concerne ao exame de provas.



    Assim, uma vez que já houve comprovação dos requisitos para a imunidade tributária da embargante, ora apelada, o caso é de não se acolherem as razões recursais.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente